Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. IPTU/TLP. CONDOMÍNIO MINI-CHÁCARAS LAGO SUL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C AÇÃO ANULATÓRIA. PROVIMENTO JUDICIAL EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE USO, GOZO E FRUIÇÃO DOS BENS. INEXIGÍVEIS IPTU/TLP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado (ID n. 163390455).
2. Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na ação declaratória c/c ação anulatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a do IPTU/TLP quanto aos lotes situados no CD MIN CH L SUL QD 10 CJ 3 LT 6 inscrição IPTU no 50160826; e CD MIN CH L SUL QD 10 CJ 3 LT 9, inscrição IPTU no 50160850.
3. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença vergastada merece reforma, posto que a parte autora é possuidora dos referidos imóveis localizados no condomínio irregular e, enquanto não cancelada a inscrição do imóvel, a recorrida continuará no exercício da posse, fato gerador do imposto, nos termos do art. 32 do CTN.
4. Contrarrazões apresentadas (ID n. 164867727), em que a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
5. Após análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrida, é possuidora de 02 (dois) lotes no Conjunto 3 da Quadra 10 do Condomínio Mini-Chácaras Lago Sul (“Mini-Chácaras”), conforme provas de ID n. 121918794, pág. 1-2 e 6-7.
6. Dos autos, constata-se, ainda, que a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ACP 2014.01.1.200681-9, acolheu o pedido liminar formulado pelo MPDFT, proibindo a “realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terras ou aberturas de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes”, sob pena de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
7. Dos autos da ACP 2014.01.1.200681-9, verifica-se que o Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul foi inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo Decreto no 88.940/1983.
8. À vista disso, observando-se, ainda, a Lei no 9.985/2000, lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, em seu art. 14, que elencou s unidades de conservação da natureza consideradas como de uso sustentável, sendo uma delas a Área de Proteção Ambiental (art. 14, I). Ainda segundo a Lei do SNUC, (art. 2o, XI), área de uso sustentável é aquela que a exploração do ambiente ocorre: "(...) de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.
9. Ademais, segundo o art. 15 da supracitada lei: Área de Proteção Ambiental é uma área "em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais."
10. Nesse sentido, considerando que a Lei no 9.985/2000, as APAs são áreas de proteção ambiental que contêm restrição relativa, onde se permite a ocupação humana e o uso sustentável. Ou seja, as APAs existem para conciliar a ordenada ocupação humana da área e o uso sustentável dos recursos naturais.
11. Nessa linha de raciocínio, a constrição de cunho ambiental, restrição ope legis, imposta aos imóveis situados em APA não impossibilita, de forma absoluta, o exercício dos poderes inerentes à propriedade pelo proprietário, possuidor ou titular do domínio útil.
12. Ocorre que, no presente caso, a autora, ora recorrida, encontra-se impossibilitada de exercer os direitos inerentes à sua posse em decorrência de decisão judicial exarada nos autos da ACP 2014.01.1.200681-9, que proibiu que os condôminos: “(...) diretamente ou por prepostos, a proibição de realizar publicidade, vendas, promessas de vendas, reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar glebas nos parcelamentos referidos. Fica proibida também a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes. Esta obrigação estender-se-á também aos particulares que estejam ocupando ou construindo na região, e que deverão ser chamados a integrar a lide, conforme explanado acima. O descumprimento destas proibições importará na multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por cada ato proibido.”
13. À vista disso, constata-se que a autora, ora recorrida, mesmo sendo possuidora dos imóveis, seus direitos possessórios não podem ser exercidos, diante da supracitada decisão judicial, que tem força de lei.
14. Diante disso, quanto à exigibilidade do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, embora o art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN estabeleça que o contribuinte do IPTU é aquele que é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, constata-se, no presente caso, a autora, ora recorrida, encontra-se impossibilitada de se comportar como possuidora dos lotes inseridos na Quadra 10 do Condomínio Mini-Chácaras Lago Sul, diante da a constrição de cunho ambiental, restrição ope judicis, impossibilita, de forma absoluta, o uso da totalidade do bem pela possuidora, nos termos do artigo 1.228. Logo, mostra-se patentemente ilegítima a cobrança de IPTU quanto aos imóveis do presente caso, pois a situação fática em exame impede a materialização da hipótese de incidência do referido tributo.
15. O mesmo entendimento se aplica à Taxa de Limpeza Pública - TLP, espécie tributária vinculada, que pressupõe, portanto, uma contraprestação estatal, tem por fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, sendo considerado contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor de imóvel beneficiado por tais préstimos
16. Vale repisar, que este Tribunal concluiu anteriormente pela inexigência de IPTU, tendo em vista a restrição imposta pelo Poder Judiciário, cuja razão de decidir, por óbvio, aplica-se à TLP, uma vez que resta evidenciada a imposição de limitação que, categoricamente, impede a recorrida de exercer os atributos constantes do artigo 1.228, do Código Civil, consistentes em usar, gozar e fruir dos bens em comento.
17.Transcrevo, por oportuno, precedentes desta Egrégia Corte em casos semelhantes, verbis: CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU E TLP. LIMITAÇÃO AS FACULDADES DO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA TRIBUTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. ADI 4357/DF E 4425/DF. ART. 5o DA LEI 9.494/97 ALTERADO PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO RECORRIDO E ORIENTAÇÃO DO STF. ART. 1.036, §3o, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. REEXAME. INPC. SELIC. 1. Quando a parte tem obstada a fruição do imóvel que adquiriu em licitação pública, por questões alheias a sua vontade, em razão de litígio
sobre a propriedade do bem e sua localização, resta inviável a configuração da incidência tributária, pois para o efeito do lançamento do IPTU e da TLP se pressupõe que a parte esteja em gozo das faculdades de proprietário em sua plenitude, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil (ius utendi, ius fruendi, ius abutendi e rei vindicatio). 2(...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1260534, 00091627620128070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020.)
18. No presente caso, foi acertada a sentença vergastada ao declarar a inexigibilidade do IPTU/TLP quanto aos imóveis da autora localizados na quadra 10 do Condomínio Mini-Characas Lago Sul, entretanto, a sentença recorrida revelou-se citra petita quanto ao pedido autoral acerca da extensão dessa declaração, o qual, apenas quanto a este ponto, merece reparo.
19. Diante dos fundamentos fáticos e jurídicos acima narrados, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, sentença reformada, apenas, para fixar a vigência da declaração de inexigibilidade do IPTU/TLP dos imóveis da autora, lotes 06 e 09, ambos da QD 10 CJ 3 do Condomínio Mini-Characas Lago Sul, permanecendo vigente a referida declaração de inexigibilidade enquanto durar a restrição judicial de exercício da posse.
20. O Distrito Federal, ora recorrente, é isento de custas. Condena-se o recorrente em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.